Tribunal: TJPA
Processo: 0841868-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841868-25.2023.8.14.0301

APELANTE: ERLEY CHAVES CASTRO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REGULARIDADE DA APREENSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedor fiduciário contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo automotor movida por instituição financeira, consolidando a propriedade em favor do credor, com base na inadimplência contratual e no cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.

O apelante alegou nulidade do ato de apreensão por suposta ausência de mandado judicial e violação ao contraditório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária foi realizada de forma válida, com observância das formalidades legais, notadamente a expedição de mandado judicial e a garantia ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

A certidão de cumprimento de mandado juntada aos autos comprova que a busca e apreensão foi realizada com autorização judicial expressa, afastando a alegação de nulidade do ato.

A jurisprudência reconhece como válida a apreensão realizada nos moldes do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, desde que precedida de decisão judicial e notificação válida do devedor, o que foi verificado no caso.

A alegação de ausência de contraditório não prospera, pois a citação do devedor foi regularmente realizada após a apreensão, garantindo-lhe o exercício pleno da defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida integralmente. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

* Tese de julgamento*: “1. É válida a apreensão do bem em ação fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 quando precedida de decisão judicial e cumprimento regular do mandado de busca e apreensão. 2. A regular citação do devedor após a apreensão assegura o contraditório e a ampla defesa, afastando nulidade do procedimento.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.352.050/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 1.418.593/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841868-25.2023.8.14.0301

APELANTE: ERLEY CHAVES CASTRO.

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ERLEY CHAVES CASTRO em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada por BANCO GMAC S.A., na qual se pleiteou a retomada do bem objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.

Na exordial (Id nº 27676743), o BANCO GMAC S.A. narrou que celebrou com o demandado, ora apelante,
Cédula de Crédito Bancário
nº 6694796 em 16/12/2021, no valor original de R$ 100.931,75 (cem mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), com previsão de pagamento parcelado em 60 prestações mensais de R$ 2.887,66, com início em 20/01/2022 e vencimento final em 20/12/2026.

Como garantia da avença, foi constituída
alienação fiduciária sobre o veículo
marca Chevrolet, modelo Novo Tracker Turbo, ano/modelo 2022, cor cinza, placa RWQ2C00, chassi nº 9BGEP76B0NB159346, Renavam 01285541224.

Alegou o autor que o requerido se tornou inadimplente a partir da
parcela n.º 12, vencida em 20/12/2022
, e, apesar de devidamente
constituído em mora por meio de notificação extrajudicial
com aviso de recebimento, permaneceu inerte. Por conseguinte, invocando os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, postulou em sede liminar a
busca e apreensão do bem
com autorização expressa para uso de força policial e arrombamento, além da consolidação da propriedade e autorização para alienação extrajudicial do veículo.

A sentença de mérito (Id nº 27676798) julgou
procedente
o pedido inicial,
confirmando a medida liminar anteriormente deferida
, e declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes,
consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário
, autorizando a sua venda extrajudicial, conforme preceitua o art. 2º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. O requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignado, ERLEY CHAVES CASTRO interpôs Apelação Cível (Id nº 27676806), arguindo, em síntese: (i) que a apreensão do bem foi realizada
sem que houvesse mandado judicial expedido ou formalmente cumprido
, fato que viciaria de nulidade absoluta o ato; (ii) que a ausência de autorização judicial comprometeu o contraditório e a ampla defesa, pois não houve citação prévia nem qualquer oportunidade de purgação da mora antes da apreensão; e (iii) que, por essa razão, todos os atos subsequentes à apreensão ilegal — incluindo a consolidação da propriedade e a sentença de procedência — seriam juridicamente inválidos. Postulou, ao final, a
declaração de nulidade da apreensão e dos demais atos processuais que dela decorreram
, com a consequente improcedência da ação.

Em contrarrazões apresentadas sob o Id nº 27676810, o BANCO GMAC S.A. defendeu a legalidade da medida liminar concedida e da subsequente apreensão do veículo, afirmando que todos os requisitos legais do Decreto-Lei nº 911/69 foram cumpridos, incluindo a notificação extrajudicial de mora, a citação regular do réu e a observância do contraditório. Requereu, por fim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à instância ad quem diz respeito à análise da legalidade do procedimento de apreensão do bem alienado fiduciariamente, objeto da presente ação, à luz da alegação do recorrente de que a apreensão teria se dado sem prévio mandado judicial, circunstância que, segundo sua tese, viciaria de nulidade absoluta não apenas o ato de constrição, mas todos os atos subsequentes — inclusive a sentença de mérito.

Pois bem.

Ocorre que a pretensão recursal esbarra em obstáculo de ordem fática insuperável, consubstanciado no conteúdo do documento de Id nº 27676780, que corresponde à certidão emitida pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão. Dita certidão atesta, de maneira inequívoca, que a medida liminar foi regularmente deferida judicialmente, com expedição de mandado próprio e cumprimento pela via legal, o que evidencia a plena observância ao devido processo legal.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, uma vez deferida a liminar de busca e apreensão nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69, é imprescindível a expedição de mandado judicial para legitimar a apreensão do bem, o que, no caso concreto,
efetivamente ocorreu
.

Transcreve-se, por oportuno, excerto da mencionada certidão (ID 27676780):

“(...) CERTIFICO, atendendo ao mandado expedido nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida por BANCO GMAC S.A. contra ERLEY CHAVES CASTRO, que procedi à busca e apreensão do veículo descrito no contrato, encontrando-o no endereço do requerido, promovendo sua apreensão e entrega ao fiel depositário nomeado (...)”.

Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade no procedimento de apreensão. A alegação de que o bem teria sido constrito sem ordem judicial não encontra mínimo respaldo probatório nos autos. Pelo contrário, o conjunto documental demonstra que todas as etapas procedimentais foram rigorosamente observadas, inclusive a citação subsequente do devedor, conforme preceitua o § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, não subsiste qualquer nulidade a ser reconhecida. A sentença de primeiro grau deve ser
integralmente mantida
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025